Tribunal: TCU
Processo: 020.681/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7899/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.681/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Alves das Merces (XXX.460.929-XX); Ana Cristina Alves das Merces (XXX.963.139-XX); Arlete da Conceicao Santos (XXX.481.027-XX); Cristina Goncalves dos Santos (XXX.956.847-XX); Janaina Mota dos Passos (XXX.257.527-XX); Kelly Cristina da Cunha Carvalho (XXX.552.547-XX); Leda de Carvalho Benn Pereira (XXX.093.639-XX); Luzia Leopoldo Barros da Cunha (XXX.206.457-XX); Nen Nalu Alves das Merces (XXX.100.959-XX); Nery Lucia Alves das Merces (XXX.971.859-XX); Rosangela Goncalves Santos (XXX.648.247-XX); Wilra Franciele Santos da Cunha (XXX.460.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.